Tribunal: TJBA
Processo: 0347743-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0347743-27.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): SACHA CALMON NAVARRO COELHO, MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI, ANDRE MENDES MOREIRA, GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO FOR ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Especial, negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 dos recursos repetitivos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve correta aplicação do Tema 1076 do STJ ao caso concreto; e (ii) se seria possível fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento da aplicação obrigatória dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. III. Razões de decidir O Tema 1076 do STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é admitida quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, impondo-se a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação por equidade. No caso concreto, o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1076, inexistindo distinção fático-jurídica que justificasse a não aplicação do precedente obrigatório. Não há plausibilidade nas alegações do agravante de que teria havido desconsideração do art. 85, §2º, do CPC, tampouco violação à orientação firmada no REsp 1.746.072/PR, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0347743-27.2014.8.05.0001, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e, como agravado, TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL . Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.